Tribunal: TJPA
Processo: 0000237-91.1997.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000237-91.1997.8.14.0028

APELANTE: RENOVADORA PNEUS MARABA LTDA - EPP, JOEL CARVALHO FILHO, ALESSANDER FABRÍCIO CARDOSO FREIRE, HELENA CARDOSO FREIRE

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N. 0000237-91.1997.8.14.0028

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

APELANTE: RENOMAR - RENOVADORA PNEUS MARABÁ LTDA – EPP

ADVOGADO: CARLOS FERNANDO GUIOTTI – OAB/PA 13.240-A

APELANTE: JOEL CARVALHO FILHO

APELANTE: ALESSANDER FABRÍCIO CARDOSO FREIRE

APELANTE: HELENA CARDOSO FREIRE

ADVOGADOS: CARLOS FERNANDO GUIOTTI OAB/PA N. 13.240-A e LUIVAN OLIVEIRA LOPES OAB/PA N. 3.032

APELADO: BANCO DA AMAZÔNIA S. A.

ADVOGADOS: JOSÉ AUGUSTO FREIRE FIGUEIREDO – OAB/PA 6.557, FABRICIO DOS REIS BRANDAO - OAB/PA 11.471 N. e CAIO ROGERIO DA COSTA BRANDAO - OAB/PA N. 13.221-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. TÍTULO REGISTRADO EM CARTÓRIO. AUSÊNCIA DE QUEBRA NA CADEIA DE OUTORGA DE PODERES AOS ADVOGADOS DO APELADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE NULIDADE DA PENHORA. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS NÃO SE SUBMETEM ÀS LIMITAÇÕES DE JUROS DESCRITAS NA LEI DE USURA.

1.Título executivo registrado em Cartório de Registro Público. Presunção de Veracidade não elidida;

2.Outorga de poderes aos advogados atuantes no feito que decorrem de procurações particulares e públicas,
não havendo quebra na cadeia da capacidade postulatória e, sim, outorga de poderes por intermédio de procurações distintas.
Ausência de irregularidade;

3.Não demonstração de nulidade da penhora. Intimação realizada no endereço constante no título exequendo;

4.As instituições bancárias não se submetem às limitações de juros previstos na Lei de Usura;

5.Recurso conhecido e não provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
RENOMAR – RENOVADORA DE PNEUS MARABÁ LTDA E OUTROS

contra a sentença proferida
pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que, nos autos dos Embargos à Execução ajuizados por si em face do Banco da Amazônia S. A.
,
os julgou improcedentes
(Id. 4380849 - Pág. 1-2).

Em suas razões recursais (Id. 4380850), os apelantes aduzem falsificação e fraude contratual decorrente de rasura no nome das testemunhas e inserção com uso de corretivo e máquina datilográfica dos nomes “sócio proprietário” e “sócio avalista”, bem como acréscimo de testemunhas no título exequendo, as quais foram identificadas em Laudo de Exame Grafotécnico, sem, entretanto, haver qualquer menção na sentença.

Afirmam a ocorrência de má-fé do exequente/embargado com a utilização do processo para obtenção de fins ilícitos, além da nulidade do substabelecimento apresentado pelo apelado com outorga de poderes ao advogado Paulo Sérgio Lopes Gonçalves por quebra na cadeia decorrente da falta de poderes dos causídicos Alexandre Gustavo Moura Guimarães e Marileuda Costa Bezerra.

Requerem o provimento do recurso com a declaração da litigância de má-fé e da nulidade da citação e intimação da penhora do processo executório, bem como da impossibilidade jurídica do pedido, da ilegalidade da inclusão das testemunhas como avalistas, além da cobrança abusiva de juros e nulidade do substabelecimento.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 4380854 - Pág. 3).

Os autos foram distribuídos à Desembargadora Diracy Nunes Alves (Id. 4380864 - Pág. 2), a qual declinou competência às Turmas de Direito Privado, conforme a Emenda Regimental n. 05/2016 (Id. 4380865 - Pág. 1).

Redistribuídos, coube relatoria à Desembargadora Marneide Trindade Merabet (Id. 4380865 - Pág. 3) e, após, aos Desembargadores José Roberto Pinheiro Maria Bezerra Junior e Margui Gaspar Bittencourt.

Conclusos, vieram-me os autos, conforme a Portaria
n. 4248/2023-GP.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1009, CPC), tempestivo e preparado (Id. 4380851 - Pág. 22-23), razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

Os recorrentes alegam
falsificação e fraude contratual decorrente de rasura no nome das testemunhas e inserção com uso de corretivo e máquina datilográfica dos nomes “sócio proprietário” e “sócio avalista”, bem como acréscimo de testemunhas no título exequendo, as quais foram identificadas em Laudo de Exame Grafotécnico; afirmam ainda a ocorrência de má-fé do exequente/embargado com a utilização do processo para obtenção de fins ilícitos, além da nulidade do substabelecimento apresentado pelo apelado com outorga de poderes ao advogado Paulo Sérgio Lopes Gonçalves por quebra na cadeia decorrente da falta de poderes dos causídicos Alexandre Gustavo Moura Guimarães e Marileuda Costa Bezerra.

Não assiste razão
aos recorrentes.

A presente ação tem origem na Ação de Execução nº 1997.1000313-4 (Id. 4380840 - Pág. 2), ajuizada pelo Banco da Amazônia em face dos apelantes, cujo objeto se coaduna no Instrumento Particular de Confissão e Composição de Dívida firmado entre as partes em 23/10/1997 (Id. 4380815 - Pág. 23-27), oriundo do Contrato de Financiamento Cédula Industrial nº FMI-P-91/0002-5, vencido e não pago a partir de 10/04/1995.
.

Em que pese as discrepâncias identificadas pelo Laudo de Exame Grafotécnico de 09/10/2000 (Id. 4380838 - Pág. 2-8), observo que o título exequendo fora registrado no Cartório de Registro Geral de Imóveis de Marabá (Id. 4380861 - Pág. 30), de onde se afere constar a apelante Renomar – Renovadora de Pneus Marabá Ltda como emitente e Joel Carvalho Filho e Helena Cardoso Freire como avalistas, sendo o primeiro sócio majoritário da primeira executada (Id. 4380817 - Pág. 1) e a segunda já ter se retirado da sociedade (Id. 4380817 - Pág. 3), sendo dado em garantia o terreno de propriedade da executada Renomar, coletado sob a Matrícula 10940, página 001, o qual goza presumidamente de fé pública, ou seja, resta assentada nos presentes autos a veracidade do título exequendo.

Quanto à cadeia de substabelecimentos outorgados aos advogados atuantes no feito, observo que inicia com a advogada Marileuda Costa Bezerra (Id. 4380820 - Pág. 19) a quem fora outorgada procuração pelo apelado para atuar no presente feito, havendo, em 14/06/2004, o substabelecimento, com reserva de poderes, outorgado pelo advogado Alexandre Gustavo Moura Guimarães ao advogado Paulo Sérgio Lopes Gonçalves (Id. 4380839 - Pág. 2), tendo aquele recebido os poderes a si outorgados por intermédio da procuração pública Id. 4380839 - Pág. 3-5, ou seja, não há quebra na cadeia da capacidade postulatória e, sim, outorga de poderes por intermédio de duas procurações distintas.

Por fim, uma vez intimados os executados no endereço constante no título exequendo (Id. 4380815 - Pág. 11-12 e 4380815 - Pág. 14) não há que se ventilar em nulidade da penhora, ressaltando que as instituições financeiras não se submetem às limitações de juros previstas na Lei de Usura, podendo eventuais exasperações à média de juros ser objeto de Ação Revisional.

Isto posto CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, majorando os honorários de sucumbência de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, 11 do CPC, ficando sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 2º e 3º do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

Belém, 17/02/2024